Tribunal: TJSP
Processo: 1008175-58.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de danos causados aos equipamentos dos segurados – Sentença de improcedência - Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não foram

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de danos causados aos equipamentos dos segurados – Sentença de improcedência - Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não foram preservados para perícia judicial, comprometendo a possibilidade de verificação do nexo causal - Laudos unilaterais, fotografias e orçamentos não são suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente quando não há registro de danos semelhantes em outros imóveis atendidos pela mesma rede elétrica - A responsabilidade objetiva da concessionária, embora aplicável, exige prova concreta do nexo de causalidade, a qual não foi produzida nos autos - Invocação do Módulo 9 do PRODIST pela apelante que revela interpretação equivocada de seu alcance normativo, pois tal regulamento exige a elaboração de relatórios apenas em casos de efetiva perturbação elétrica registrada, não se prestando como prova negativa de inexistência de falhas no fornecimento, tampouco servindo para suprir a deficiência probatória da apelante - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da ausência de verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida - Recurso desprovido.